Tribunal: TJMT
Processo: 1002951-49.2023.8.11.0005
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002951-49.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PERICLES BALIEIRO UCHOA - CPF: 072.217.112-91 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), IASMIM HERCULANA LOPES - CPF: 060.462.761-01 (VÍTIMA), TANIA SANTOS FARIA - CPF: 057.114.841-76 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTATO INDIRETO COM A VÍTIMA POR INTERMÉDIO DE FAMILIARES. CRIME FORMAL. DOLO COMPROVADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença
proferida
pelo juízo da Vara Criminal
de Diamantino, que o

condeno
u
à pena de 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, consistente no descumprimento de medida protetiva de urgência imposta em contexto de violência doméstica. Segundo a denúncia, o acusado, mesmo ciente da proibição judicial, manteve contato indireto com a vítima, sua ex-companheira, por meio de mensagens enviadas à avó e à prima dela. A defesa pleiteia
a
absolvição com
base na ausência de provas,

na alegada ausência de dolo,
na inaplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso, na
ausência de culpabilidade
e na
inexigibilidade de conduta diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura o crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006; (
ii
) verificar se houve dolo na conduta do apelante, apto a justificar a condenação; e (
iii
) analisar a possibilidade de reconhecimento
da ausência da culpabilidade e
da inexigibilidade de conduta diversa como causa excludente de culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha independe tanto da ocorrência de resultado naturalístico quanto do consentimento da vítima, por tratar-se de crime formal que tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a efetividade da atuação jurisdicional na seara da violência doméstica.

4. O dolo do réu resta caracterizado pela sua ciência inequívoca da existência e do conteúdo da medida protetiva, com proibição expressa de qualquer contato com a vítima e seus familiares, e pela conduta voluntária de enviar mensagens à avó e à prima da ofendida com a finalidade de restabelecer contato com ela.

5. As provas documentais e testemunhais, especialmente os depoimentos prestados pela vítima, sua mãe e prima, corroboram a materialidade e a autoria delitivas, bem como evidenciam o contexto de violência doméstica e familiar em que as medidas foram concedidas.

6. A aplicação da Lei Maria da Penha se justifica diante da existência de vínculo conjugal prévio entre o réu e a vítima, bem como da demonstração de condutas reiteradas de agressão verbal e psicológica, em contexto típico de violência doméstica.

7. A tese de inexigibilidade de conduta diversa, fundada em suposto pedido de ajuda feito pela avó da vítima, não se sustenta diante da ausência de coação moral irresistível, inexistindo qualquer elemento nos autos que demonstre limitação à autodeterminação do réu ou circunstância impeditiva do cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, é formal e se consuma com a conduta voluntária de desrespeitar ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico.

2. A Lei Maria da Penha é aplicável aos casos em que se demonstra o vínculo doméstico ou familiar entre autor e vítima, bem como a prática de atos de violência física, verbal ou psicológica no âmbito dessa relação.

3. Caracteriza-se o dolo quando o agente, ciente da medida protetiva que lhe veda qualquer forma de contato com a vítima e seus familiares, deliberadamente busca restabelecer comunicação por intermédio de terceiros.

4. A inexigibilidade de conduta diversa não se configura quando inexistente coação irresistível ou qualquer limitação externa relevante à liberdade de autodeterminação do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 22; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal no 1000036-86.2023.8.11.0050, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 30.04.2024; TJMT, Apelação Criminal no 1008323-80.2022.8.11.0015, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 16.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Criminal interposto p
elo réu
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Consta da denúncia que, no dia 22 de abril de 2023, por volta das 15h18min, em Diamantino/MT, o apelante, mesmo intimado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, teria mantido contato indireto com a ofendida por meio de mensagens enviadas à sua
avó
e
prima, violando determinação judicial expressa que lhe vedava qualquer forma de aproximação ou comunicação com a vítima e seus familiares.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, bem como sua
mãe
e prima, que confirmaram a reiteração de contatos por parte do apelante. Por sua vez, em juízo, o réu admitiu o envio de mensagens, embora tenha alegado que agiu em resposta a solicitações da
avó
da vítima.

Nas razões recursais, a defesa técnica pleiteia a absolvição do recorrente, sustentando, em síntese: (a) a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, por
se tratar de agressão verbal leve
; (b) a ausência de dolo, uma vez que os contatos teriam ocorrido por iniciativa de terceiros; e (c) a inexigibilidade de conduta diversa, diante das circunstâncias relatadas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da condenação, sob o argumento de que restaram plenamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, bem como a presença do elemento subjetivo do tipo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Antônio
Sérgio Cordeiro Piedade
, também opinou pelo desprovimento do recurso, destacando tratar-se de crime formal, cuja consumação prescinde de resultado naturalístico, sendo suficiente a violação consciente de medida protetiva regularmente imposta. Ressaltou, ainda, a especial relevância da palavra da vítima, corroborada por provas documentais e testemunhais, além de afastar as teses defensivas de ausência de dolo, inexigibilidade de conduta diversa e inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, por ausência de respaldo nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta nos autos que o apelante Péricles Balieiro Uchoa foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por ter, no dia 22 de abril de 2023, em Diamantino/MT, descumprido medida protetiva de urgência concedida em favor de sua ex-companheira, I
.
H
.
L
.
U
.
, no contexto de violência doméstica e familiar.

As medidas protetivas haviam sido deferidas em 21 de março de 2023, com expressa proibição de contato ou aproximação da vítima e de seus familiares, sendo o réu devidamente intimado em 27 de março de 2023.

Apesar disso, o acusado manteve contato indireto com a ofendida, encaminhando mensagens
a
avó
e à prima da vítima, com o intuito de obter informações e restabelecer vínculo com ela, o que caracteriza a violação das medidas impostas judicialmente.

Encerrada a exposição fática, passo à apreciação do mérito do recurso.

I. DO PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI N. 11.340

A defesa técnica do apelante sustenta a
necessidade de
absolvição com base na suposta ausência de dolo, na inexigibilidade de conduta diversa e na inaplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso concreto.

Contudo, ta
is
pleito
s
não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre salientar que a norma aplicada ao presente caso é aquela vigente à época dos fatos, por se tratar da legislação mais benéfica ao réu, em observância à vedação da
novatio
legis in pejus
, nos termos do art. 5.o, inciso XL, da Constituição Federal.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 133301003), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID. 133301006),
Prints
de Mensagens (
IDs
. 133301007 e 133301008),
Pedido
de Medidas Protetivas (ID. 133301009), Relatório (ID. 133301011), Termo de Declarações da Vítima (ID. 136355439), Termos de Declarações (
IDs
. 136355440 E 136356211), Laudo Psiquiátrico da Vítima (ID. 136356191),
Prints
de Mensagens de Texto e Mensagens de Áudio (
IDs
. 136356192, 136356193, 136356194, 136356195, 136356196, 136356197, 136356198, 136356199, 136356200, 136356202, 136356203, 136356204, 136356205, 136356206, 136356207, 136356208, 136356209
e
136356210), bem como pelos demais depoimentos prestados em juízo (ID. 284233918).

Restou
demonstrado
nos autos que o apelante foi regularmente intimado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima
(ID. 284233448)
, as quais proibiam qualquer forma de contato com ela e seus familiares. Apesar disso, o réu enviou mensagens
a
avó

e à prima da ofendida, o que caracteriza, de forma objetiva e suficiente, o descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

Em sede judicial, a vítima relatou que o réu manteve contato com sua avó e sua prima, com o propósito de que estas lhe repassassem
o conteúdo das
mensagens, conforme se extrai do respectivo depoimento

(ID.
284233918
)
:

[...]
Indagador:
Eh
, senhora Iasmim, queria que a senhora contasse, né? O que que aconteceu nesse dia 22 de abril de 2023, que o Péricles, ele está sendo acusado de ter descumprido medida protetiva que tinha sido deferida em favor da senhora, ele teria entrado em contato,
eh
, o que que aconteceu? Como que foi?

Vítima: Eu estava morando em Cuiabá e já distante dele.
E aí ele entrou em contato com a minha avó, a minha avó diz que não podia falar com ele e que eu não, não estava falando com ela. E aí ele pegou e pediu o número de quem que ele podia falar, porque ele não mandou mensagem para mim, ele mandou mensagem para uma prima minha.
E aí ele começou a falar que queria, queria me ajudar, queria que a gente voltasse, queria que eu fosse no psiquiatra e tudo mais. E aí eu falei que não queria e
e
aí minha prima e ele teve uma discussão e depois a gente não se falou.
[...].

Também em sede judicial, a prima da vítima confirmou ter recebido mensagens do réu após a imposição das medidas protetivas deferidas em favor daquela, conforme se depreende do seguinte trecho de seu depoimento
(ID.
284233918
)
:

[...]
Indagador:
Eh
, senhora Tânia, o que que a senhora sabe, né, sobre esse fato, que o Péricles, ele
tá
sendo acusado, né, de ter descumprido medida protetiva, porque ele não podia entrar em contato com a vítima,
eh
, a Iasmim, né, com os familiares dela, e aí ele teria mandado mensagem para a senhora e para a avó da vítima, descumprindo a medida protetiva. Como que foram os fatos? O que que aconteceu?

Tânia
: Ó, o, o tempo em que a minha prima pediu a medida protetiva contra o Péricles foi pela agressão verbal e uma suposta tentativa de agressão física, né, enquanto eles moravam juntos. Aí foi aí que ela deu entrada na medida protetiva, aí ele vivia atrás dela e ela sempre deixou bem claro que ela não queria manter contato com ele.
Por isso a medida protetiva, né? Aí ele mandou mensagem para mim, mandou mensagem para minha avó, incomodando, tentando entrar em contato com a minha prima, e ela sempre resistindo, né, falando que não queria.

[...]

Tânia: Aí ela veio aqui um tempo, aí foi aí que ele começou a mandar mensagem para mim, me incomodando, incomodando a minha avó, mesmo com a medida protetiva, né?
[...]

Dessa forma, não subsiste a alegação de ausência de provas, uma vez que, conforme os depoimentos colhidos em juízo, ficou evidenciado que o réu, mesmo ciente das medidas protetivas em vigor e da expressa recusa da vítima em manter qualquer contato, insistiu, de forma reiterada, em se comunicar com ela por intermédio de sua avó e de sua prima, em manifesta violação às determinações judiciais impostas.

Ressalte-se que o crime tipificado no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 possui natureza formal, consumando-se independentemente da ocorrência de resultado concreto ou da efetiva produção de dano à vítima, sendo suficiente a prática voluntária de conduta que viole as medidas protetivas de urgência
.

Nesse mesmo sentido, colaciona-se o
s
seguinte
s
precedente
s
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI No 11.340/06 – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TUTELA BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – MENSAGENS DE WHATSAPP – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – APELO IMPROVIDO. A Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por natureza.
Assim, o mero descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência já é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/06, de modo que nem o consentimento da vítima é circunstância capaz de afastar a incidência da norma, haja vista a existência de preponderante interesse público no cumprimento da referida ordem. Tratando-se de crime de natureza formal, que não depende de resultado naturalístico para a sua consumação, basta a comprovação do descumprimento da medida protetiva de urgência para que seja imposta a condenação.
Ainda, demonstrado que a vítima não autorizou a aproximação do apelante e, por outro lado, comprovando que ele tinha ciência plena e inequívoca das restrições impostas judicialmente em favor da ex-companheira, sobretudo, dos efeitos em caso de desrespeito, deve ser afastada a tese absolutória de atipicidade e preservada a condenação pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei no. 11.340/2006). Demonstradas nos autos autoria e materialidade do delito de coação no curso do processo, pois restou demonstrado que o apelante utilizou de mensagens de WhatsApp para intimidar a vítima, imperiosa a manutenção da condenação.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000036-86.2023.8 .11.0050, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2024);

[...]
O descumprimento de medidas protetivas, das quais o réu foi previamente intimado, caracteriza o delito do art. 24-A da Lei no 11.340/06
.
[...] (
N.U 1008323-80.2022.8.11.0015, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023,
DJe
: 24/05/2023
).

No que tange à alegação do réu de que os fatos narrados não se enquadrariam na
Lei Maria da Penha
, verifica-se que tal argumento carece de fundamento, tendo em vista que
agressor

e vítima
mantinham vínculo conjugal à época dos fatos, e que as medidas protetivas de urgência foram devidamente impostas com o objetivo de coibir atos de violência, física ou psicológica, por parte do réu contra sua companheira.

Em juízo, a vítima, sua genitora e sua prima confirmaram reiteradas condutas ofensivas por parte do réu, o que evidencia o contexto de violência doméstica. Transcrevem-se, a seguir, trechos representativos dos referidos depoimentos
(ID.
284233918
)
:

Depoimento da vítima:

[...]
Indagador: E o que que aconteceu em específico para a senhora pedir essas medidas protetivas? Foi um acumulado dessas situações? Que que foi?

Vítima: Sim, sim, porque ele já estava ficando de um jeito que não,
pra
mim não é normal.
Ele já chegou a falar assim: "Ah, você, você que não se cuida, porque eu já cheguei até enforcar uma
uma
ex-namorada minha por causa de surto, que ele surtou."
E já uma vez, parece, o áudio, o áudio que, que ele foi, pelo qual ele foi,
eh
, preso uma vez, na primeira medida protetiva que eu fiz, falava sobre ele me ameaçando, ele falando:
"Ah, se você não chegar em casa, tal hora, você já sabe, que hora que você vem
pra
casa? Será que eu vou ter que mandar alguém te buscar?"
Era esse tipo de coisa que eu vivia dentro de casa.
[...];

Depoimento da mãe da vítima:

[...]
Indagador
:

Eh
, ele, ele tinha um comportamento possessivo, ciumento em relação a ela?

Mãe da vítima
: Isso, possessivo, ela não podia falar com ninguém, ela, até comigo às vezes, ele tinha muito ciúme, ele, para ele tudo ela estava traindo, tudo ela estava fazendo algo, entende? E assim, era ele e ela, mas assim, c
hegou um momento que ela me ligou, eu fui
na
casa onde ele residia com ela, ele estava
agredindo ela
, batendo nela.
Aí eu até falei com ele, falei com ela ainda, falei, olha, o senhor é mais, é, é mais velho do que eu. Assim, o senhor era, era para dar exemplo.

Indagador
: E aí foi por isso que ela pediu a medida protetiva?

Mãe da vítim
a
: Sim. Foi, porque ele era agressivo.
[...];

Depoimento da
prima da vítima:

[...]
Indagador
:
Eh
, senhora Tânia, o que que a senhora sabe, né, sobre esse fato, que o Péricles, ele
tá
sendo acusado, né, de ter descumprido medida protetiva, porque ele não podia entrar em contato com a vítima,
eh
, a Iasmim, né, com os familiares dela, e aí ele teria mandado mensagem para a senhora e para a avó da vítima, descumprindo a medida protetiva. Como que foram os fatos? O que que aconteceu?

Prima da vítima
:

Ó, o, o tempo em que a minha prima pediu a medida protetiva contra o Péricles foi pela agressão verbal e uma suposta tentativa de agressão física, né, enquanto eles moravam juntos.
Aí foi aí que ela deu entrada na medida protetiva, aí ele vivia atrás dela e ela sempre deixou bem claro que ela não queria manter contato com ele. Por isso a medida protetiva, né? Aí ele mandou mensagem para mim, mandou mensagem para minha avó, incomodando, tentando entrar em contato com a minha prima, e ela sempre resistindo, né, falando que não queria.
[...].

Diante desse conjunto probatório, evidencia-se
a situação
de vulnerabilidade em que a vítima vivia, o que justifica plenamente a incidência da Lei n.o 11.340/06, que visa à proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

A tese defensiva de ausência de dolo, fundada na suposta solicitação da avó da vítima para que o réu prestasse auxílio à neta, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Restou comprovado que o acusado, ciente das medidas protetivas, insistiu em manter contato com familiares da ofendida com o intuito de se comunicar com ela, desrespeitando diretamente a ordem judicial vigente.

Ainda que os contatos
pudessem ter
sido, em parte, motivados por eventual pedido de terceiro, tal circunstância não elide a ilicitude da conduta nem afasta o dolo, que se revela na deliberada escolha de agir em desacordo com determinação judicial válida.

Assim, afasta-se o pleito absolutório, mantendo-se a condenação pela prática do crime
previsto no art. 24-A da
Lei
n.o 11.340/06
.

II. D
O PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA
S TESES DE
AUSÊNCIA DE
CULPABILIDADE E
DE
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA

A defesa técnica do apelante sustenta a inexistência de culpabilidade sob dois fundamentos distintos. Primeiramente, alega que o réu não teria plena consciência da ilicitude de sua conduta, uma vez que acreditava estar apenas atendendo a um pedido da avó da vítima, que lhe teria solicitado auxílio em favor da neta, o que afastaria o juízo de reprovação social necessário à configuração da culpabilidade.

Em segundo lugar, invoca a tese de inexigibilidade de conduta diversa, argumentando que as circunstâncias do caso concreto — especialmente o suposto apelo da avó da vítima — teriam colocado o réu em situação que o teria impedido de adotar comportamento diverso daquele praticado, o que tornaria inexigível a observância da ordem judicial.

Em suma, pleiteia-se o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal, sob o argumento de que o réu agiu pressionado por fatores externos que comprometeriam sua liberdade de autodeterminação.

Contudo, tais teses não merecem acolhimento.

No que se refere à alegada ausência de culpabilidade, leciona Guilherme de Souza Nucci:

98. Conceito de Culpabilidade:
Trata-se de um juízo de reprovação social, incidente sobre o fato e seu autor, devendo o agente ser imputável, atuar com consciência potencial de ilicitude, bem como ter a possibilidade e a exigibilidade de a
tuar de outro modo, seguindo as regras impostas pelo direito
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
;
25
. Ed.
Rio de Janeir
o:
Forense 2025
.
P
.
196
)
.

No caso concreto, o réu é imputável e possuía consciência inequívoca da ilicitude de sua conduta, porquanto foi regularmente intimado da decisão judicial que lhe impôs medidas protetivas de urgência, com expressa vedação de
manter
contato com a vítima
ou com familiares dela
. Apesar disso, optou deliberadamente por descumpri-las, comunicando-se com familiares da ofendida com o
objetivo de alcançar a vítima. Nada o impedia de observar a ordem judicial, revelando-se, assim, reprovável sua conduta sob o prisma do juízo ético-social que fundamenta a culpabilidade.

Quanto à tese de inexigibilidade de conduta diversa, trata-se de excludente prevista no
caput
do art. 22 do Código Penal
:

Art. 22.
Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem
,
não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

Não se aplica ao caso a hipótese de obediência hierárquica, uma vez que não havia qualquer relação de subordinação entre o réu e a avó da vítima. Resta, portanto, examinar a alegada coação irresistível, a qual, segundo Nucci, configura-se da seguinte forma
:

[...]
A coação irresistível, referida no artigo, é a coação moral, uma vez que a coação física afeta diretamente a
voluntariedade
do ato, eliminando, quando irresistível, a própria conduta.
Trata-se de uma grave ameaça feita pelo coator ao coato, exigindo deste último que cometa um
crime
contra terceira pessoa, sob pena de sofrer um mal injusto e irreparável.

(NUCCI,
Guilherme de Souza. Código Penal Comentado; 25. Ed. Rio de Janeiro: Forense 2025. P. 202
)
.

No caso em tela, inexiste qualquer elemento que evidencie ameaça grave, certa e inevitável contra o réu. Ao contrário, a própria narrativa defensiva demonstra que sua conduta foi voluntária e consciente, ainda que justificada pela intenção de prestar auxílio à avó da vítima — o que, se fosse legítimo, poderia ter sido feito por meios legais, sem desrespeitar ordem judicial.

A alegação de que os contatos teriam ocorrido a pedido da avó da vítima não afasta a ilicitude do comportamento, tampouco descaracteriza o dolo, que se revela na vontade livre e consciente de agir em desacordo com a ordem judicial regularmente imposta.

Dessa forma, não se aplica ao caso a excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal, devendo ser rejeitadas as teses de ausência de culpabilidade e de inexigibilidade de conduta diversa, mantendo-se hígida a condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação criminal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025